Tribunal: STF
Processo: RE 1269794
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANS. IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE POR GESTANTE. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA AFASTADA. PERÍODO EM QUE PENDENTE DE ANÁLISE RECURSO ADMINISTRATIVO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 
    1. O procedimento adotado pela Unimed, diante do demonstrado interesse em contratar o plano de saúde pela gestante, se aparenta incompatível com a alegada solicitação de portabilidade de carências por parte da interessada. A Unimed, por sua vez, não comprovou ter sido solicitada a portabilidade por parte da gestante, o que corrobora a tese quanto a legitimidade da infração imposta pela ANS, diante dos elementos probantes juntados aos autos.
    2. Diante dos elementos que constam nos autos, correto o enquadramento dos fatos apurados na vedação prevista no artigo 14 da Lei Federal n.º 9.656/1998, bem como na infração tipificada no art. 62 da Resolução Normativa n.º 124/2006, com a redação à época dos fatos.
    3. Afastada a ilegalidade da sanção prevista na Resolução n.º 124/2006. A lei delega à ANS a competência de editar normas, inclusive no tocante à tipificação de infrações, o que se afigura legítimo diante das minucias técnicas inerentes à sua atuação fiscalizatória na área que exerce a regulação. O C. STJ possui o entendimento remansoso no sentido de que: ‘as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas’ (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1º/2/2018, DJe em 22/2/2018).
    4. Inexistência de desproporcionalidade no valor da estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais pelo art. 62 da Resolução Normativa n.º 124/2006. A sanção, além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento das operadoras de plano de saúde para que observem o marco regulatório do setor. Desse modo, o valor não é desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção, mormente em vista à capacidade econômica das operadoras de plano de saúde.
    5. A interposição de reclamação administrativa, ao final indeferida, não é causa suficiente para afastar a mora do contribuinte no período em que permaneceu pendente de análise junto à autoridade julgadora fiscal”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 37 da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2018. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMNISTRATIVA OBJETO DE AÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 
    1. A decisão recorrida firmou entendimento de que os embargos tiveram caráter infringente porquanto não havia omissão a ser sanada. Eventual análise de ofensa à Constituição da República demandaria interpretação reflexa.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.139.341 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator